Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-96.2020.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002792-96.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALIA FARUK SAID - CPF: 043.818.341-00 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO PEREIRA - CPF: 234.846.081-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BOVINO. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ.

2.

A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias, mesmo que silvestres, dada a falha na prestação do serviço de manutenção e segurança viária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por
animais domésticos
, aplica-se também a acidentes com
animais silvestres
; e (ii) se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no tema repetitivo afasta sua aplicabilidade imediata.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do Tema 1122/STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigmática, bastando o julgamento de mérito pelo STJ.

5. A tese firmada no Tema 1122 aplica-se analogicamente a acidentes envolvendo bovinos, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988 e da falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir o ingresso de fauna silvestre na rodovia, como cercas, passagens de fauna ou fiscalização contínua.

7. A presença de sinalização de “animais na pista” não isenta a concessionária de responsabilidade, pois o risco da atividade continua presente e concretizado no acidente.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se também a acidentes causados por animais silvestres, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da falha na prestação do serviço. 2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 14, § 3o, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N.
1002792-96.2020.8.11.0010

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADA:
ALIA FARUK SAID

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

A agravante alega necessidade de reforma da decisão agravada pois
“a concessionária demonstrou de maneira inequívoca que o acidente foi causado pela invasão repentina de um animal bovino na pista, configurando um evento imprevisível e inevitável, ainda que todas as medidas de segurança tivessem sido regularmente adotadas. 17. Assim, independentemente de qualquer inspeção no trecho, não seria possível evitar que o animal passasse pela pista. Importante ressaltar que o Tema 1.122 não determinou que mesmo se estivesse presente uma excludente de responsabilidade, a Concessionária seria responsabilizada. Ou seja, o Tema 1.122 não impossibilita a aplicação de excludente de responsabilidade, que foi o que ocorreu no presente caso.
”

Ao final, postula pelo provimento do recurso (id. 292413885).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 292462885.

Contrarrazões id. 295746352.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, conclui-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas
(Tema 1122/STJ). Ficou registrado que
não há distinção entre o decidido no Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso, que trata de acidente causado por “animal silvestre” que invade a rodovia e causa acidente automobilístico, em razão da responsabilidade objetiva da agravante (art. 37, §6o, da CF) e da comprovação de falha em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, e artigos 927 e 186 do Código Civil, amparada na assertiva de que ausente sua responsabilidade, vez que o acidente em comento ocorreu por caso fortuito, bem como que a responsabilidade objetiva somente deve ser aplicada quando também está presente o nexo de causalidade.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
.

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento,
in casu
, um bovino, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“(...) Portanto, independentemente da tese da Apelante Rota do Oeste que tomou os cuidados com a pista, através das inspeções periódicas, o fato é que possui responsabilidade civil em reparar pelo dano material causado a vitima que trafegava naquele percurso e sofreu o acidente.

Ademais, a presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia, já que a concessionária, na condição de gerenciadora, deve zelar de forma efetiva e eficiente pela libre circulação na pista de rolamento.”.

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Destaco que é pacífico o entendimento de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julga o recurso representativo da controvérsia para decidir aplicando a tese nele firmada, mas sim, apenas, o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. Esse entendimento visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, dispensando a espera pelo trânsito em julgado, como demonstrado no precedente do Tema 1.122.

Essa orientação reflete-se, entre outros, em precedentes que visam evitar que feitos sobrestados se prolonguem indefinidamente à espera de eventuais recursos em trâmite, resguardando assim o princípio da eficiência processual.

Com efeito, a determinação de seguir com o julgamento à luz do Tema 1.122, sem aguardar o trânsito em julgado, preserva a segurança jurídica e a celeridade processual, dado que o mérito já foi devidamente analisado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para aplicação da tese jurídica firmada, conforme se verifica da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRECEDENTES. (...) 3. Nos termos da jurisprudência deste eg. STJ, "não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894101 SP 2020/0230418-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Em face do exposto, considerando a inexistência de elementos capazes de afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.122 do STJ, não prosperam as alegações do recorrente.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122 do STJ
).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.122/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025